Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por A.P., representado por Priscila Pinato Mattoso, em desfavor de UNIMED do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, com a finalidade de obter a rescisão do acórdão da e. 4a Turma Cível que, no julgamento do agravo de instrumento n. 0720808-81.2021.8.07.0000, relacionado ao cumprimento de sentença, processo n. 0700458-69.2021.8.07.0001, excluiu a UNIMED do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas em razão do acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva. Nas razões de pedir (Id 33384271, pp. 1-12), o requerente alega, inicialmente, que sua genitora não pode pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e do filho menor, doente e em coma, que dela depende financeiramente. Argumenta que a mãe sobrevive apenas da remuneração obtida do Distrito Federal, exercendo suas atividades em teletrabalho para cuidar do filho em tempo integral. Destaca que não apenas o comprovante de rendimentos, mas as faturas do cartão de crédito, demonstram que a mãe tem gastos condizentes com a remuneração obtida e que ela não pode obter outros empregados pela necessidade de cuidar do filho, para realçar a insuficiência financeira alegada. Dessa maneira, requer que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor, porque se trata de questão preliminar ao processamento da ação rescisória, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de informação coligidos para se desincumbir do ônus de demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Entendo que não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido pelo autor, criança com menos de quatro anos de idade (Ids 33284281 e 33284282), representado pela mãe, de quem é dependente financeiro. A despeito da declaração de insuficiência financeira (Id 33284285), verifico que a mãe do autor é médica, exercendo cargo efetivo na Secretaria de Estado da Saúde do DF, onde recebeu, em janeiro de 2022, remuneração bruta de R$ 7.783,32 (sete mil setecentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) e líquida de R$ 5.429,26 (cinco mil quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), conforme Id 33284287. A assertiva de que essa quantia é insuficiente para suprir suas necessidades básicas não se sustenta. O autor e sua genitora residem na residência dos avós maternos no Setor de Mansões Park Way. As únicas despesas comprovadas, que são gastos diversos, são as registradas na fatura do cartão de crédito que venceu em dezembro de 2021 no valor de R$ 2.337,98 (Id 33284288). Não há demonstração, nesse contexto, da insuficiência financeira alegada. É inegável que a genitora do autor obtém renda mensal em quantia que permite considerar que ela dispõe de condições de pagar as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo próprio, porquanto as despesas relacionadas são inferiores à metade do valor de seus rendimentos mensais líquidos. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento das custas e eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o depósito prévio de 5% do valor da causa. Ressalto que o valor das custas estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, das finanças da genitora do autor e não comprometerá seu sustento próprio ou de seu filho com base nos elementos de informação coligidos. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Constituição Federal exige a comprovação de insuficiência de recursos para a parte fazer jus à concessão do benefício da gratuidade da Justiça, já que se deve conceder a benesse a quem realmente necessite dela, sob pena de violação do principio da igualdade (art. 5o LXXIV da CF). 2 - Considerando a remuneração mensal percebida pelo Autor e que este, embora devidamente intimado, não demonstrou a impossibilidade de arcar com os custos do processo, ou seja, não comprovou despesas extraordinárias hábeis a comprometer-lhe o sustento no caso de pagamento das custas processuais e de eventual verba honorária de sucumbência, confirma-se o indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade da Justiça. Recurso desprovido. Maioria. (Acórdão 648546, 20120020249108ARC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 29/1/2013. Pág.: 60) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL E EMPRESA DE RECICLAGEM 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No caso dos autos, o agravante o narrou ter comprado uma casa em Valparaíso II, bem como é proprietário de empresa de reciclagem, além de afirmar realizar bicos de forma informal. 4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios. (Acórdão 1260296, 07208925320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, porquanto o autor não comprovou que sua genitora, de quem é dependente econômico, não padece efetivamente de hipossuficiência econômico-financeira para obter a benesse da gratuidade de justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[1], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[2], INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória e DETERMINO o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito de 5% do valor da causa e a comprovação nos autos no prazo de 15 (cinco) dias úteis, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão dos arts. 290 e 968, II, ambos do CPC[3], e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para exame da admissibilidade da ação rescisória. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [3]Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.